Tribunal: TJSP
Processo: 2089888-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Municipalidade de Rancharia e determinou o prosseguimento do feito, afastando do cálculo da ora agravante a incidência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Municipalidade de Rancharia e determinou o prosseguimento do feito, afastando do cálculo da ora agravante a incidência da multa diária e observando, para os honorários sucumbenciais, o decidido no título executivo judicial.
2. Inexistindo descumprimento de decisão judicial proferida na fase de conhecimento por parte da requerida, ora agravada, não há que se falar em incidência da multa diária lá fixada nos cálculos de execução da parte autora, ora agravante. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.